Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARIA COSTA SOUSA, em face do despacho da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que não acolheu pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de numerário constrito via Sisbajud. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, a agravante quedou-se inerte (ID 64732467). É o relatório. Decido. Após deferida a consulta de ativos por meio do Sisbajud, a devedora sustentou que já havia realizado o pagamento e por meio de depósito judicial em outros autos. Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio judicial (ID 206654659): “Considerando que a parte supostamente reconhece ter realizado o pagamento do débito de forma equivocada, e que não há nestes autos qualquer informação acerca do efetivo pagamento do débito aqui percebido, ainda que o depósito tenha ocorrido em outra demanda, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para liberação dos valores bloqueados. Ademais, ausente demonstração da natureza do débito penhorado no ID 206574661. Fica a parte credora intimada a se manifestar acerca do ID 206408676 e do ID 206574660, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo, se o caso, o saldo devedor atualizado. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, venham os autos conclusos. Intime-se.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 09/08/2024. Após a conversão do bloqueio em penhora e a determinação de outras medidas para localização de bens passíveis de penhora, a devedora repristinou as alegações de que realizou o depósito do valor exequendo em outros autos e requereu novamente a liberação do bloqueio judicial. Sobreveio o despacho agravado em que o juízo manteve a decisão anterior (ID 211380052): “As questões suscitadas pela parte executada em sua manifestação contida no ID 210192010 já se encontram delimitadas nos autos, nos termos da decisão de ID 206654659, ocasião em que não foi reconhecido o pagamento do débito perseguido nestes autos supostamente realizado pela parte devedora. Eventual irresignação da parte em relação ao conteúdo da decisão proferida deveria ter sido manifestada através dos recursos processuais próprios.” O prazo para recorrer da decisão de ID 206654659 encerrou-se em 02/09/2024 e agravo de instrumento foi protocolado no dia 19/09/2024. O ato que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já foi anteriormente decidido. Portanto, sua natureza jurídica é de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entender de modo diverso deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator